Tribunal: STF
Processo: ARE 1361001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE 'PROFESSOR/EDUCAÇÃO ESPECIAL' DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (FCEE). EDITAL N. 01/14. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS INICIALMENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. QUESTÃO ESPECÍFICA DEFINIDA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL, EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (TEMA N. 14). TESE JURÍDICA QUE DETERMINA A QUANTIDADE DE VAGAS EM QUE OCORREU A PRETERIÇÃO EM CADA REGIÃO E, ASSIM, A ORDEM CLASSIFICATÓRIA DOS CANDIDATOS QUE POSSUEM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO A SER OBSERVADO COM O OBJETIVO DE PACIFICAR A QUESTÃO NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL (ARTS. 926 E 927, III, DO CPC/15). RESERVA DE 29 VAGAS PARA A 10ª REGIÃO. AUTORAS QUE SE CLASSIFICARAM NA 12ª E NA 26ª COLOCAÇÃO, DENTRO DESSE NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E DESPROVIDAS."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Frisa-se que, após a conversão do referido julgamento em diligência para averiguar a situação concreta, este Tribunal confeccionou uma tabela com o número efetivamente existente de vagas em cada uma das regiões definidas pelo Edital n. 01/14 do certame em questão (levando em conta também aqueles servidores aprovados em caráter temporário), sendo que, para a 10ª região (que abarca os municípios de Caçador, Lebon Régis, Rio das Antas e Timbó Grande) foi destacada a existência de 29 vagas (TJSC, Apelação Cível n. 0301481-23.2015.8.24.0076, rel. Des. Ronei Danielli [designado para acórdão], Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23.10.19).



    Importa ressaltar que, "após referido julgamento, esta Corte tem concluído que deve ser considerado o somatório das vagas contidas no anexo do referido IAC com aquelas constantes do edital, como é possível verificar-se nos precedentes julgados por este Órgão Fracionário, v.g., Apelação Cível n. 0300417-83.2016.8.24.0159, de Armazém, rel. Des. Jaime Ramos e Agravo de Instrumento n. 0000910-23.2019.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Ronei Danielli" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5012522- 33.2020.8.24.0000, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Terceira Câmara de Direito Público, j. 9.3.21 - grifou-se).



    Entretanto, "houve, é verdade, certa divergência quanto a possibilidade de se acrescer ao somatório os cargos ofertados no edital, mas, atualmente, prevalece que o quantitativo já fora incluso" (TJSC, Embargos de Declaração n. 0302556- 11.2015.8.24.0040, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13.10.20 - grifou-se).



    Transportando tais premissas à análise do caso concreto, observa-se que as apeladas foram aprovadas na 12ª e na 26ª colocação, ambas para a 10ª região (que possui um total de 29 vagas, de acordo com a tabela confeccionada no julgamento do Tema n. 14 em sede de IAC por esta Corte), restando devidamente demonstrada a preterição das autoras.



    Na verdade, o caso em tela enquadra-se exatamente na terceira hipótese destacada pelo STF no julgamento do Tema n. 784 em sede de repercussão geral, qual seja, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto inicialmente que exsurge justamente diante da criação de novas vagas, ou com a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, o que acarreta a "preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração" (STF, RE n. 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 9.12.15).



    Salienta-se, outrossim, que a tese firmada em sede de IAC por este Tribunal Estadual (e, consequentemente, o número de vagas contabilizado na tabela que integra o voto daquele julgado) possui efeitos vinculantes, uma vez que a referida técnica de pronunciamento judicial está dentre aquelas dispostas no sistema de precedentes de observância obrigatória do CPC/15 (conforme o seu art. 927, III), devendo ser acolhido o entendimento adotado pela Corte naquela ocasião, situação que também se amolda pelo dever de uniformização da jurisprudência nos tribunais, previsto no art. 926 do CPC/15."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente